Tribunal: STF
Processo: HC 207955
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Associação para o tráfico de drogas e organização criminosa. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Édio Cornélio Júnior em favor de Aline Ferreira de Almeida Santos contra decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 699.580/MG (evento 20, fls. 7-11).
    A Paciente foi denunciada e presa preventivamente pela suposta prática do crime de associação para o tráfico de drogas e organização criminosa (art. 35 da Lei 11.343/2006 e art. 2º da Lei 12.850/2013) (evento 18, fls. 67-79).
    Extraio do ato dito coator:
    “(…).
    Tem-se nos autos que a paciente e corréus foram presos preventivamente para garantia da ordem pública e para desarticular organização criminosa, em tese, voltada ao tráfico de drogas.
    O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao denegar a ordem pleiteada e manter a prisão preventiva da paciente, destacou os indícios de sua atuação na organização criminosa e transcreveu o seguinte trecho do decreto prisional (fls. 1125-1135): 
    A fim de corroborar a necessidade de decretação da medida extrema de ALINE, bem consignou o Representante do Ministério Público:
    ‘ALINE tinha proximidade com THAIZ e tinha atuação ativa no tráfico de drogas, auxiliando nas graves condutas de guarda de drogas e dinheiro, tratando-se, ainda, de companheira de “Tuca”, agente destacado por sua alta periculosidade ao longo das investigações.
    Em alguns diálogos, ela mostra ter interesse e conhecimento em relação aos veículos de propriedade de “Tuca”, perguntando onde estão escondidos, e revela que também guardava arma em seu benefício, bem como vendeu arma para ele.
    Os diálogos também evidenciaram que ela guardava grande quantidade de droga, tanto que seria necessário mais gente para carregar, e que ela também estava na posse de dinheiro do “cara”, referindo-se a MARCO ANTÔNIO.
    Esse engajamento acentuado revela que sua conduta vai além do uso e gozo das benesses do tráfico de drogas e outras condutas de cunho mais passivo, como o empréstimo do nome, aproximando-a, isto sim, à situação de THAIZ.
    Daí torna-se necessário a decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, como forma de acautelar a ordem pública e evitar o cometimento de novos delitos’ (grifei).
    Ao que tudo indicada, a acusada tinha conhecimento dos ilícitos, contribuindo para a atuação do grupo criminoso, impondo a necessidade de garantia da ordem pública. 
    O voto condutor do julgamento mencionou ainda que, em resultado das investigações, foram ‘apreendidas [...] 1,25 toneladas de cocaína e movimentados mais de R$ 1.674.000,00’. Ao final, concluiu ser "necess[ária] a medida extrema para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, em se considerando a alta periculosidade da organização criminosa, encontrando-se presentes indícios suficientes de autoria da prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, delitos graves e de grande repercussão social’ (fls. 1125-1135).
    De fato, não há falar em inidoneidade dos fundamentos do decreto prisional, considerando a periculosidade concreta da paciente, evidenciada pelo modus operandi e pela necessidade de desarticular a atuação da organização criminosa investigada, que supostamente integra.
    É firme o entendimento do STF de que "a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi", justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (HC n. 128.779, relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 5/10/2016).
    Em idêntico norte, assente no STJ que "[a] necessidade de se interromper [a] atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea [...] para a prisão preventiva” (HC n. 371.769/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15/5/2017.)
    Confiram-se ainda os seguintes julgados: RHC n. 128.471/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 4/9/2020; e RHC n. 120242/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Dje de 10/2/2020.
    A despeito do empenho da defesa para descaracterizar os elementos indiciários quanto à autoria delitiva, na via estreita do habeas corpus é incabível o exame de alegações que demandam aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, o que deve ser reservado para o momento oportuno, durante a instrução processual (HC n. 592.788/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 29/9/2020; HC n. 467.883/MS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 23/10/2018).
    Ademais, assinalo que as eventuais condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (RHC n. 110.449/MG relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 15/6/2020). 
    Portanto, presentes os requisitos para a custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, revelam-se incabíveis as medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), porque seriam inócuas para acautelar o meio social.
    Quanto à prisão domiciliar, sem razão o impetrante. Como assinalado no acórdão impugnado, o filho da paciente tem mais de 12 anos, não lhe sendo aplicável, portanto, o disposto no art. 318-V ou 318-A CPP. Também não há provas que sua genitora é portadora de deficiência ou que dependa de cuidados especiais. Assim, por falta de requisitos objetivos, inviável o acolhimento do pedido de substituição por prisão domiciliar.
    Nessa direção, a jurisprudência: AgRg no HC n. 542.702/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 14/2/2020; HC n. 431124/SC relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 29/5/2018; e, RHC n. 103.498/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 18/2/2019.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus.” 
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata dos delitos e ausentes os requisitos autorizadores. Assevera inexistência de indícios de autoria quanto ao crime de organização criminosa. Sustenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Aponta a pandemia da Covid-19, a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e a Portaria Conjunta nº 19/PR-TJMG/2020 como reforço argumentativo para a concessão de prisão domiciliar. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Requer, na medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou a concessão de prisão domiciliar.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki ‘o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF’ (HC 122.275, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).
    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte.
    Sobre os reflexos da Covid-19 na situação prisional da Paciente, observo que a matéria não foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, há óbice à apreciação do writ, nesse ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.
    Nessa linha, o pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de Covid-19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes da execução a análise da situação de cada preso (HC 184.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe. 16.6.2020). Cito ainda outros julgados: HC 187.485-MC/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 01.7.2020, HC 185.179/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.5.2020; HC 184.811/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.5.2020; HC 183.280/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 29.4.2020; HC 185.178/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.5.2020; HC 185.123/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.5.2020; HC 184.957-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020; HC 184.916- AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020; HC 184.906-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de outubro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora